Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. PERÍCIA. PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o termo final da inadimplência da construtora, para fins de apuração dos lucros cessantes, deve ser a data da entrega das chaves, momento a partir do qual o comprador poderá exercer a posse direta e a fruição da unidade imobiliária.

2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.